Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722049-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO BATISTA IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, onde foi desprovido o RHC 184100/DF interposto pela defesa, com trânsito em julgado da decisão em 5/9/2023 (ID 51095676). Assim, permanece hígido o acórdão de ID 48701327. Dê-se ciências às partes e, após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2023 14:39:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator